Tribunal: TCU
Processo: 006.681/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3887/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.681/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Greice de Assis de Souza de Medeiros (XXX.789.087-XX); Guajary da Silva Ribeiro (XXX.394.537-XX); Gustavo Henrique Santos Pereira (XXX.567.357-XX); Gustavo Motta Pereira (XXX.045.507-XX); Jose Carlos Peixoto Gomes (XXX.649.047-XX); Jose Guilherme Barbosa Leite (XXX.962.137-XX); Luciana Moreira Maramaldo Costa Dias (XXX.807.357-XX); Marcela Benassi de Andrade Faria (XXX.068.767-XX); Marcia Jose Felizardo (XXX.129.287-XX); Marcus Vinicius Motta Valadão da Silva (XXX.895.875-XX); Margareth de Araujo Silva (XXX.316.967-XX); Maria Alice Santos Tavares (XXX.395.807-XX); Maria Aparecida de Oliveira Silva (XXX.813.387-XX); Maria Celeste Ribeiro (XXX.798.827-XX); Renata Cristina Menegussi Pereira (XXX.875.837-XX); Ricardo Alberto Miranda Praca (XXX.937.177-XX); Robson Rodrigues da Silva (XXX.929.007-XX); Sergio Cardoso Machado (XXX.801.917-XX); Sheila Bastos Carvalho (XXX.436.117-XX); Wladia Ferreira da Silva (XXX.180.003-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.